Tribunal: TJPA
Processo: 0010259-55.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010259-55.2012.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA REGINA GARCIA DOS SANTOS, AFRO AVELAR DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0010259-55.2012.8.14.0006

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: ADRIANA MOREIRA BESSA SIZO

APELADOS: MARIA REGINA GARCIA DOS SANTOS E AFRO AVELAR DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, AO ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, POIS A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0002383.30.2008.8.14.0006 SE REFERIA AO MESMO TERRENO. ESTADO APELANTE ALEGA QUE A PRESENTE DESAPROPRIAÇÃO DIZ RESPEITO APENAS A BENFEITORIAS QUE NÃO FORAM INCLUÍDAS NA OUTRA AÇÃO, PELO QUE AINDA TEM INTERESSE NESTE FEITO. ADEMAIS, A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO N. 0002383.30.2008.8.14.0006 JÁ TRANSITOU EM JULGADO SEM O INGRESSO DO ORA APELADO NA LIDE, PELO QUE NÃO HÁ DE SE FALAR EM LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, nos autos da
Ação Ordinária de desapropriação por utilidade pública.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que por meio do Decreto Estadual n" 436, de 24 de setembro de 2007, declarou a utilidade pública e o interesse social para fins de desapropriação do imóvel urbano e suas benfeitorias situado na R 316. Estrada do Aurá, s/n. Planta da Poligonal da área 01. denominado Jardim Jader Barbalho, no Município de Ananindeua.

Apontou que a área da Comunidade Jardim Jader Barbalho é atualmente ocupada por diversos populares que invadiram o imóvel e que a propriedade do citado terreno é objeto do processo judicial de desapropriação nº 0002383-30.2008.814.0006, em trâmite perante a 4" Vara Cível de Ananindeua.

Assim, especificou que a presente ação objetiva a desapropriação das benfeitorias construídas pelo requerido no interior do imóvel denominado "Jardim Jáder Barbalho”, fazendo-se necessária para que a Companhia de Habitação do Estado do Pará possa implantar obras de urbanização e produção habitacional no local no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que trará melhoria de qualidade de vida à toda a comunidade local.

Assim, ajuizou a ação e requereu a determinação do imediato depósito da quantia ofertada, constante do Laudo de Avaliação elaborado pela COHAB e que seja concedida a imissão provisória na posse do imóvel objeto da ação.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que indeferiu a petição inicial, decretando extinto o feito sem a resolução de mérito, nos seguintes termos (id n° 4352837):

(...)
Considerando que existe ação promovendo desapropriação do bem, e a área já encontrava-se ocupada à época, vislumbra-se
juridicamente impossível
o pedido na presente demanda, que pretende alcançar somente as benfeitorias, quando estas devem estar incluídas em processo nº0002383-30.2008.814.0006, figurando os Requeridos como
litisconsortes passivos necessários
.

Da mesma forma, há flagrante inobservância ao princípio da segurança jurídica, posto que nos autos do processo alhures referido, o Estado foi imitido provisoriamente na posse em 25/04/2008, constando AUTO DE IMISSO (fls. 49/50) referente à um terreno de 542.684,660m2 E RESPECTIVAS BENFEITORIAS, enquanto nesta ação, pleiteia novamente a imissão provisória na posse das benfeitorias.

Portanto, de tudo visto, não poderia prosseguir a ação por impossibilidade jurídica, ademais, consoante art. 462 do CPC, nota-se a ocorrência de fato que deverá ser levado em consideração inclusive de oficio, antes de proferir sentença no processo principal, pelo RECONHECIMENTO do Estado da existência das benfeitorias e de seus respectivos donos, devendo o processo nº0002383-30.2008.814.0006 ser chamado à ordem para citação dos posseiros e lá sim, prosseguir com integração a lide dos mesmos, SEM PREJUÍZO DAS INDENIZAÇES DAS BENFEITORIAS.

O conceituado autor Cândido Dinamarco esclarece que ‘o petitum é juridicamente impossível quando se choca com preceitos de direito material,
de modo que jamais poderá ser atendido
, independentemente dos fatos e das circunstâncias do caso concreto’ (Instituições de Direito Processual Civil, 2001, p. 298-299).

Por sua vez, o art. 295 do CPC contempla as hipóteses em que a petição inicial pode ser indeferida, sendo que o inciso III prevê como uma das possibilidades de inépcia da inicial ‘o pedido juridicamente impossível’.

ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos acima expendidos,
INDEFIRO A PETIÇO INICIAL, com base no art. 295, Parágrafo Único, III, do CPC e DECRETANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇO DE MÉRITO
, dada a impossibilidade jurídica do pedido, nos termos do art. 267, VI do CPC, com consequente arquivamento do feito.

Sem custas, por se tratar de Fazenda Pública.

Promova a senhora diretora de secretaria, se necessário, o desentranhamento somente de documentos originais, mediante substituição por cópias e pagamento das devidas taxas.
.
(...)

Inconformado com os termos decisórios, o ESTADO DO PARÁ

interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 4352838).

Em suas razões recursais, aponta que não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido de desapropriação de benfeitorias, conforme reconhecido na sentença, pois para tanto, seria necessário haver uma vedação legal. No entanto, o art. 2° do Decreto-Lei n° 3365/41 prevê expressamente a possibilidade de desapropriação de todos os bens pelos entes federativos.

Assevera que o decreto expropriatório declarou a utilidade pública do imóvel da “Comunidade Jardim Jader Barbalho” e suas respectivas benfeitorias. Outrossim, não se pode admitir a extinção do feito sem resolução do mérito por impossibilidade jurídica do pedido.

Ressalta que ao indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução de mérito, o MM. Juizo da 4 Vara Civel de Ananindeua fundamentou a decisão na existência de outra Ação de Desapropriação referente à Comunidade Jardim Jader Barbalho (processo n 0002383-30.2008.814.0006). No entanto, o objeto do processo mencionado é apenas o terreno da Comunidade Jardim Jader Barbalho, e que em momento algum, a avaliação do imóvel indica qualquer benfeitoria incidente na área, até porque se trata de imóvel invadido por centenas de populares, que não coincidem com o proprietário do imóvel. Nesse contexto, alega que não há como entender tais benfeitorias como acessório do terreno (bem principal).

Suscita que no “
caso em tela reflete clara hipótese em que houve construção de casa pelos requeridos em terreno de propriedade alheia. A perícia judicial realizada no local não identificou o momento em que a invasão ocorreu. A COHAB precisará da área ocupada pela casa dos requeridos para continuidade das obras de urbanização no local. O IASEP, provável proprietário do terreno, ingressou no processo n° 0002383-30.2008.814.0006 e aceitou o valor da avaliação do terreno. A casa construída pelos requeridos não estava incluída no valor da avaliação, de modo que a extinção do presente feito e o ingresso dos réus no processo da desapropriação do terreno só gerará tumultos e inviabilizará a resolução da questão”
.

Além disso, o MM. Juizo da 4" Vara Civel de Ananindeua, após a regular tramitação processual, decidiu chamar o processo a ordem para determinar a citação de todos que tenham benfeitorias na área, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, classificando os envolvidos do processo n° 0002383-30.2008.814.0006 como litisconsortes necessários.

No entanto, defende que não é caso de litisconsórcio necessário no processo nº 0002383-30.2008.814.0006, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 47 do Código de Processo Civil (natureza da relação jurídica em que haja necessidade de decisão unitária para todos os litisconsortes ou determinação legal).

Ressalta que “
as obras que estão sendo realizadas no local pela COHAB objetivam melhorar a qualidade de vida dos invasores residentes no local, especialmente no que tange à urbanização e saneamento básico da Comunidade. Para que se consolide o repasse de verbas do Programa de Aceleração do Crescimento para o Estado do Pará, o Governo Federal exige a regularização fundiária do terreno, o que pressupõe a propriedade do imóvel pelo Estado do Pará
”.

Complementa afirmando que “
as obras, porém, apesar de gerarem benefícios para toda a comunidade, não pressupõem a destruição de todas as benfeitorias lá existentes, com o deslocamento das pessoas que nelas habitam. Em sentido contrário, as obras estão em andamento e a comunidade continua no local. É certo que o projeto de urbanização do local afetará diretamente algumas famílias, havendo necessidade de retirada dessas pessoas de suas residências para que se possa dar continuidade ao projeto. Não haverá necessidade, entretanto, de retirada de todos os proprietários de benfeitorias do local. Segundo a COHAB, 318 (trezentos e dezoito) famílias serão diretamente afetadas pelas obras do PAC na Comunidade Jardim Jader Barbalho, havendo necessidade da saída de suas residências
”.

Na sequência, assevera que “
a retirada dessas famílias de suas benfeitorias, entretanto, será feita paulatinamente à medida que as obras avançam. Isso porque, conforme relato dos profissionais envolvidos diretamente na obra, a desocupação de todos os imóveis diretamente afetados imediatamente causará grave problema social, pois os imóveis certamente serão novamente invadidos antes da continuidade das obras, considerando que não se trata de obra cercada por muro, mas sim obra no interior da comunidade, impossibilitando, assim, a continuidade do projeto. Paralelamente, estão sendo feitas avaliações das benfeitorias afetadas, a fim de que se promova o pagamento das mesmas a seus proprietários. Essas avaliações não integram os autos do processo nº 002383-30.2008.814.0006. Estão sendo propostas ações individuais de desapropriação de benfeitorias para os casos em que não há acordo, como no presente caso. Sua inclusão no processo referente à Ação de Desapropriação do terreno gerará inegável tumulto processual, diante da imensa quantidade de famílias envolvidas-318 (trezentos e dezoito, no total), impossibilitando o prosseguimento do feito e, consequentemente a conclusão das obras de urbanização na Comunidade Jardim Jader Barbalho
”.

Por esses motivos, defende que deve ser reformada a sentença apelada, para dar prosseguimento à ação de desapropriação das benfeitorias do requerido, considerando a possibilidade jurídica do pedido e a impossibilidade de formação de litisconsórcio passivo no processo nº 0002383 30.814.0006.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o seguimento da presente de desapropriação, com a citação dos requeridos.

De acordo com a certidão de id n° 4352848 - Pág. 5, não houve contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

O cerne da questão cinge-se em analisar a correção da Sentença
a quo,
a qual indeferiu a inicial e extinguiu o feito, em razão da impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento que haveria litisconsórcio necessário na Ação de Desapropriação n. 0002383.30.2008.8.14.0006, a qual deveria incluir não apenas o proprietário do terreno de 542.684,66 m2 da comunidade “Jardim Jader Barbalho”, mas, também, os demais donos das benfeitorias nele construídas.

Destaco que situação idêntica já foi apreciada por esta relatora no julgamento do processo n° 0010265.62.2012.8.14.0006, de modo que sigo o mesmo posicionamento, alinhado também com o parecer exarado pela Ilustre Procuradora de Justiça.

Conforme relatado, o Apelante pretende ver reformada a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao fundamento de impossibilidade jurídica do pedido, argumentando que haveria litisconsórcio necessário na Ação de Desapropriação n. 0002383.30.2008.8.14.0006, a qual deveria incluir não apenas o proprietário do terreno de 542.684,66 m2 da comunidade Jardim Jader Barbalho, mas também os diversos donos das benfeitorias nele construídas.

Contudo, à época da desapropriação, o Estado do Pará optou por ajuizar diversas ações de desapropriação por utilidade pública, uma vez que o terreno havia sido invadido por aproximadamente 318 (trezentas e dezoito) famílias, as quais construíram benfeitorias no local e deveriam ser indenizadas por elas.

Desse modo, os apelados nunca integraram a Ação de Desapropriação n. 0002383.30.2008.8.14.0006, proposta apenas contra o dono do terreno, e também não poderá mais nela ingressar, visto que já transitou em julgado, conforme informações da própria Procuradoria do Estado.

Assim, é imperioso que a sentença recorrida seja desconstituída, para que se dê prosseguimento a esta ação de desapropriação, uma vez que o Estado do Pará manifestou ainda ter interesse nesta ação e os Srs. MARIA REGINA GARCIA DOS SANTOS e AFRO AVELAR DOS SANTOS, ora Apelados, não terem até a presente data recebido o valor devido referente à desapropriação da benfeitoria que havia construído na comunidade jardim Jader Barbalho.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, AO ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, POIS A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0002383.30.2008.8.14.0006 SE REFERIA AO MESMO TERRENO. ESTADO APELANTE ALEGA QUE A PRESENTE DESAPROPRIAÇÃO DIZ RESPEITO APENAS A BENFEITORIAS QUE NÃO FORAM INCLUÍDAS NA OUTRA AÇÃO, PELO QUE AINDA TEM INTERESSE NESTE FEITO. ADEMAIS, A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO N. 0002383.30.2008.8.14.0006 JÁ TRANSITOU EM JULGADO SEM O INGRESSO DO ORA APELADO NA LIDE, PELO QUE NÃO HÁ DE SE FALAR EM LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

(2019.05016015-60, 210.303, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-04)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, AO ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, POIS A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO N. 0002383.30.2008.8.14.0006 SE REFERIA AO MESMO TERRENO. ESTADO APELANTE ALEGA QUE A PRESENTE DESAPROPRIAÇÃO DIZ RESPEITO APENAS A BENFEITORIAS QUE NÃO FORAM INCLUÍDAS NA OUTRA AÇÃO, PELO QUE AINDA TEM INTERESSE NESTE FEITO. ADEMAIS, A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO N. 0002383.30.2008.8.14.0006 JÁ TRANSITOU EM JULGADO SEM O INGRESSO DO ORA APELADO NA LIDE, PELO QUE NÃO HÁ DE SE FALAR EM LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

(2018.04926698-49, 198.722, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-03, Publicado em 2018-12-05)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DESTA APELAÇÃO, para desconstituir a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito no Juízo
a quo
, com a citação dos requeridos.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022